Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. IPTU. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM RAZOÁVEL.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que o autor pagou o débito de IPTU, pontualmente, em conta única em 2013, IDs 22668870 e 22668871, com inscrição indevida em dívida ativa até julho/2018, ID 22668193, quando o autor tomou conhecimento da situação ao solicitar certidão negativa de débitos.

3. O memorando da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, colacionado pelo réu/recorrente, ID 22668877, informou que o IPTU/TLP 2013 foi inscrito em divida ativa indevidamente, uma vez que houve o pagamento em cota unica, em 06/05/2013.

4. Assim, uma vez demonstrado que, mesmo após o pagamento pontual do tributo, houve inscrição do nome do autor em dívida ativa, deve-se reconhecer a ocorrência de dano moral, que se dá in re ipsa, revelando-se adequada a quantia fixada (R$ 3000,00), a título de indenização, pelo juízo de origem.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.

6. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.